Tribunal: TJDFT
Processo: 0725813-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Prisão preventiva. Manifestação posterior do Ministério Público. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade concreta do crime. Reiteração criminosa.

1 - Ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia (precedentes do c. STF e e. STJ). No entanto, havendo manifestação posterior do Ministério Público pela prisão cautelar tem-se suprido o vício da falta de prévio requerimento.

2 - A reiteração criminosa do paciente, com condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo e tentativa de homicídio qualificado, somada à prática de crime enquanto estava em prisão domiciliar e à gravidade concreta dos crimes – o paciente deu dois socos na vítima para subtrair seu aparelho celular e abordado por policiais, os desacatou e ameaçou a vítima - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3 - Ordem denegada.